Tribunal: TJDFT
Processo: 0717114-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 5o, LXXVIII, da CF; artigo 49 da Lei n.o 9.784/99; e do artigo 173 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, revela-se manifesto o direito líquido e certo de qualquer cidadão ou servidor público obter resposta da Administração Pública a seus requerimentos administrativos em prazo razoável.
2. Evidenciada a morosidade excessiva, desarrazoada e injustificada quanto ao direito de resposta e decisão ao requerimento administrativo, em manifesta omissão, ilegalidade e abuso de poder, mostra-se evidente o direito líquido e certo da impetrante à concessão de segurança voltada a determinar à autoridade coatora que proceda à apreciação do pedido em prazo razoável.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.